Tribunal: TJDFT
Processo: 0712829-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e é suficiente para fundamentar um juízo condenatório se, além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, como o reconhecimento do réu, na delegacia e em juízo, além das declarações testemunhais.
2. O reconhecimento pessoal do réu, realizado sem observância literal do artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, não se erige em irregularidade, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas que tenham fisionomia assemelhada não é obrigatória, deve ser realizada quando possível. O importante é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar ser ele o autor do delito imputado, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.